Tribunal: TJES
Processo: 5004970-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado; Provas em geral; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004970-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZENILDA SOUZA PAULINO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS VIAS ORIGINAIS DOS CONTRATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que a parte requerida fosse compelida a apresentar em juízo as vias originais dos contratos objeto de perícia grafotécnica, admitindo como suficientes, em um primeiro momento, as cópias digitalizadas anexadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação imediata das vias originais dos contratos objeto de impugnação compromete a validade da perícia grafotécnica e configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia grafotécnica pode ser realizada com base em cópias digitalizadas dos documentos, cabendo ao perito judicial, dotado de conhecimento técnico e autonomia funcional, avaliar a suficiência do material apresentado e, se necessário, requerer a juntada dos originais, conforme o art. 473, §3º, do CPC.

4. A decisão judicial não viola o contraditório nem o direito à ampla defesa, pois a parte agravante pode apresentar quesitos, indicar assistente técnico e impugnar o laudo pericial, conforme autorizam os arts. 465, §1º, II e III, e 477 do CPC.

5. A exigência antecipada das vias originais, sem a demonstração de prejuízo técnico concreto, configura medida precipitada e desproporcional, não havendo, até o momento, indícios de má-fé ou de ocultação dolosa por parte da instituição financeira.

6. A jurisprudência admite a realização de perícia grafotécnica com base em documentos digitalizados, desde que a análise técnica não esteja comprometida, inexistindo, portanto, nulidade processual ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A apresentação das vias originais dos contratos para realização de perícia grafotécnica não é condição prévia obrigatória, cabendo ao perito avaliar a suficiência das cópias digitalizadas.

2. A ausência de prejuízo técnico concreto afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3. O juízo não está obrigado a determinar de ofício o acautelamento dos documentos originais, salvo se requerido pelo perito ou se demonstrada a imprescindibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 400, 465, §1º, II e III, 473, §3º, e 477.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1009487-41.2018.8.26.0003, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2020, DJESP 13.08.2020, p. 1779.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZENILDA SOUZA PAULINO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação movida em face do

ITAU UNIBANCO S/A
, indeferiu o
“re
querimento da parte autora, para que seja determinado que os requeridos acautelem em juízo as vias originais dos contratos para realização da perícia grafotécnica, entendo que, a cópia digitalizada dos contratos, como consta nos ID’s 48190558 e 48190559, à primeira vista são suficientes para viabilizar a realização da perícia ora designada.”

A agravante afirma, em síntese, que: 1) é
“imprescindível a apresentação das vias originais dos documentos a serem periciados, sob pena de nulidade, diante do categórico cerceamento de defesa”
; 2)
“apresenta-se bastante plausível que o Agravado seja instado a depositar, em juízo, a via original do contrato para fins de ser realizada a prova pericial, sob pena de ser presumida a fraude, a rigor do art. 400, do CPC”.

Contrarrazões no evento 13478377, pelo desprovimento do recurso.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

Conforme consignado pelo juízo de origem, as cópias digitalizadas juntadas aos autos, a princípio, mostram-se aptas à viabilização da perícia grafotécnica determinada, cabendo ao
expert
nomeado aferir a suficiência dos documentos acostados ou, entendendo pela necessidade da apresentação das vias originais, formular requerimento específico nesse sentido, oportunidade em que o juízo pode verificar a pertinência de eventual acautelamento.

Este entendimento encontra respaldo no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, que prevê:

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Destarte, não compete ao juízo de ofício antecipar-se à análise que incumbe, precipuamente, ao perito judicial nomeado, dotado de especialização técnica e independência, atributos indispensáveis à escorreita elaboração do laudo pericial.

Anota-se que a ora agravante está autorizada a indicar assistente técnico e apresentar quesitos, conforme determina o art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC, bem como poderá impugnar o laudo pericial ou requerer complementações, à luz do art. 477 do mesmo diploma legal. Portanto, resguardadas estão suas garantias processuais fundamentais, não havendo que se falar, por ora, em cerceamento de defesa.

A exigência de imediata apresentação das vias originais dos contratos, neste momento, revela-se precipitada, porquanto carece de demonstração cabal de que as cópias existentes inviabilizariam a análise técnica preliminar ou induziriam nulidade processual. A mera desconfiança da parte agravante quanto à autenticidade do instrumento contratual impugnado, conquanto relevante, não pode suplantar a autonomia científica do perito e a racionalidade processual.

Ademais, ressalta-se que o deferimento do pedido ora veiculado imporia ao recorrido medida gravosa e desproporcional sem que haja, até o presente momento, indício concreto de má-fé, ocultação dolosa ou efetiva impossibilidade de realização da prova com os elementos disponíveis.

Por fim, destaca-se que, segundo a jurisprudência pátria, inexiste vedação legal à realização de perícia grafotécnica em cópias digitalizadas dos documentos, desde que não demonstrado prejuízo técnico concreto, a saber:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Abertura de conta corrente de titularidade da autora sem a sua autorização. Instrumento contratual assinado pela autora exibido em contestação. Arguição de falsidade da assinatura. Produção de perícia grafotécnica, que atestou a autenticidade das firmas lançadas no contrato
. Prova realizada no instrumento digitalizado, não na via original. Validade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, sobretudo as considerações da expert, no sentido de que tal circunstância não prejudicou a realização do trabalho
. Precedentes deste Tribunal. Ausência, por consequência, de cerceamento de defesa em razão da não apresentação da via original. Desnecessidade também de inquirição do gerente bancário responsável pela abertura da conta. Validade da relação jurídica questionada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1009487-41.2018.8.26.0003; Ac. 13840000; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 10/08/2020; DJESP 13/08/2020; Pág. 1779)

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.